Tribunal: TJBA
Processo: 0500336-84.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500336-84.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: JOSE PAULO FREIRE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA A HIPÓTESE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por ICATU SEGUROS S/A contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por JOSÉ PAULO FREIRE SANTANA, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 34.902,24, além de R$ 50.000,00 a título de danos morais. A decisão de primeiro grau entendeu que a invalidez laborativa permanente do autor deveria ser coberta pela apólice contratada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à interpretação das cláusulas da apólice de seguro de vida em grupo, especificamente quanto à distinção entre a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e a Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), para aferir se há cobertura securitária para a situação do autor, diagnosticado com invalidez laborativa permanente.

III. Razões de decidir
3. A apólice contratada prevê cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), sendo esta última caracterizada pela perda da existência independente do segurado, e não apenas pela incapacidade para o trabalho.
4. O laudo pericial atestou que o Autor possui invalidez laborativa permanente, mas sem comprometimento de sua autonomia para os atos essenciais da vida diária, requisito indispensável para a cobertura por IFPD, conforme previsto na Circular SUSEP nº 302/2005.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente, afastando a alegação de abusividade contratual.
6. A sentença hostilizada extrapolou os limites da apólice ao determinar o pagamento de indenização para um risco não contratado, violando o princípio da legalidade contratual e da interpretação restritiva dos contratos de seguro, conforme disposto no artigo 757 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A cobertura securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, não sendo suficiente a mera invalidez laborativa permanente."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0500336-84.2018.8.05.0103
, em que figura como apelante
ICATU SEGUROS S/A

e
, como parte apelada,
JOSÉ PAULO FREIRE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça